Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712980-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EUDSON CANDIDO DE MIRANDA RECORRIDA: NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Se o laudo de avaliação do imóvel para fins de leilão judicial já foi homologado por meio de decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso, é inconteste a preclusão da matéria. 2. Segundo o Código de Processo Civil, o juiz só deve determinar nova perícia “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, e essa se destinar a “corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados” (art. 480, caput e § 1o). Não tendo sido apresentado qualquer fato novo desde a última avaliação no imóvel, realizada em tempo incapaz de alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, não se justifica a realização de nova perícia, sob alegação de preço vil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada, ao indeferir a realização de nova perícia, encerrou violação ao artigo 873, inciso I do CPC, sustentando que o imóvel objeto do pedido teria sido avaliado por meio de laudo vicioso, pautado em elementos que ensejaram a hiper desvalorização do bem. Assevera, ainda, que a questão relativa à avaliação do imóvel é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, portanto, não estaria preclusa, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 873, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Ademais, segundo o Código de Processo Civil, o juiz só deve determinar nova perícia ‘quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida’, e essa se destinar a ‘corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados’ (art. 480, caput e § 1o). No caso, não foi apresentado qualquer fato novo a autorizar a realização de nova avaliação no imóvel, realizada há menos de cinco meses, período incapaz de alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, de forma a acarretar prejuízo ao Agravante e a nulidade da alienação judicial, sob alegação de preço vil” (ID Num. 37743239 - Pág. 3). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à preclusão ou não da matéria relativa à avaliação, igual sorte colhe o especial, pois “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017